Tribunal: STF
Processo: Rcl 56651
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da instrução, da sentença e do acordão de apelação do Processo 5056013-67.2019.4.04.7000, por não haver descumprimento da decisão proferida no HC 168.431/PR.



    A parte embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo, em síntese, o seguinte:



    “[...]



    Ocorre que há omissão em sua decisão quanto ao uso de atos instrutórios anulados, especificamente quanto a tese que embora a defesa tenha realmente pedido para se usar atos da instrução anulada, o juiz teria o dever de não conceder, pois não se trata do uso de uma prova emprestada válida, mas sim do uso de uma prova emprestada que foi anulada. 



    Também há outra omissão em sua decisão quanto ao uso de atos instrutórios anulados, especificamente quanto ao uso do interrogatório do réu anterior, pois embora a defesa tenha sim dito que não faria novo interrogatório, não permitiu o uso do anterior que foi anulado, e o juiz não poderia ter inclusive suprimido a audiência de interrogação, nem que o réu não lá comparecesse, ou não lá falasse, pois não há previsão legal da dispensa do ato solene, onde estaria o advogado ao menos, sob pena de nulidade. 



    Por fim, há omissão quanto ao uso da sentença anulada, copiando-a in verbis, pois quanto a sentença anulada a defesa nunca permitiu sua utilização, muito ao contrário, tentou na defesa demonstrar que todos os fundamentos da primeira sentença anulada não mais existiam.” (pág. 2 do documento eletrônico 30).



    Diante disso, pede efeitos infringentes da decisão embargada para 



    “[...] reconhecer o descumprimento da ordem proferida no HC 168431, quer seja por descumprimento total (uso de atos anulados e sentença anulada), quer seja por descumprimento parcial (uso do interrogatório anulado para validar etapas processuais e uso de sentença anulada).” (pág. 4 do documento eletrônico 21).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis, não havendo falar em omissão.



    Ao analisar o pleito cautelar, indeferi o pedido por entender que ele não estaria suficientemente fundamentado, sobretudo no que diz respeito ao periculum in mora, reservando-me ao exame mais aprofundado da matéria por ocasião do julgamento do mérito.



    No que toca ao mérito da causa, julguei improcedente o pedido por entender que o Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR cumpriu de maneira fidedigna as determinações desta Suprema Corte nos autos do HC 168.431/PR. Desconsiderou os atos processuais anulados e determinou a distribuição de novos autos a partir do desmembramento da ação penal, do qual deveriam constar somente os eventos não anulados.



    Assentei, ademais, que o reclamante agia de maneira inequivocamente contraditória ao requerer a nulidade da instrução, da sentença e do acórdão de apelação em razão da utilização de atos instrutórios proferidos no Processo 5011570-36.2016.4.04.7000, visto que ele próprio postulou a juntada das audiências anteriores, ocorridas naquele processo, demonstrando concordância de maneira expressa com a sua utilização como prova emprestada nos autos desmembrados, informando, ainda, que abdicava do direito de ser novamente ouvido e que se a tal fosse obrigado, iria usar do seu direito constitucional ao silêncio e a nada iria responder.



    Pontuei, aliás, que esse comportamento incoerente não pode ser placitado por esta Suprema Corte, uma vez que não encontra abrigo no Código de Processo Penal, cujo art. 565 assim estabelece:



    “Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”



    Ressaltei que tal proibição legal também alcança situações em que a parte tenha agido com culpa. Com esse compreensão anotei a lição de Renato Brasileiro de Lima, para quem:



    “[n]enhuma das partes pode arguir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual tenha concorrido (CPP, art. 565, 1ª parte). Apesar do silêncio da lei, entende-se que tal vedação alcança não apenas as hipóteses em que estiver comprovada a má-fé, ou seja, o dolo da parte em produzir a nulidade para, posteriormente, dela se beneficiar, como também aquelas situações em que a parte laborou com culpa (v.g., negligência processual).” (Manual de Processo Penal. Volume Único. Salvador: Jus Podium, 4ª ed. 2016, p. 1571).



    Concluí, por conseguinte, que, diante dos princípios da confiança, da boa-fé e da lealdade processual, “ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa”, conforme prescreve o brocardo latino nemo potest venire contra factum proprium, verdadeira cláusula geral do direito. Nessa linha, mencionei os seguintes julgados: HC 110.820/ES e HC 137.959/PR, ambos de relatoria do Ministro Dias Toffoli, HC 162.194 AgR/ES e HC 173.868 AgR/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e HC 171.680 AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin. 



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.” (Rcl 28.020 AgR-ED/RS, Rel. Min. Celso de Mello; grifado).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber).



    Isso posto, rejeito estes embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator